Tribunal: TCU
Processo: 012.474/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo de desestatização relativo ao acompanhamento do arrendamento dos terminais PAR32 e PAR50, localizados no Porto de Paranaguá/PR, IMB05, localizado no Porto de Imbituba/SC, e POA01, localizado no Porto de Porto Alegre/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento da desestatização, por meio de arrendamento portuário, dos terminais PAR32 e PAR50, localizados no Porto de Paranaguá/PR, terminal IMB05, localizado no Porto de Imbituba/SC, e terminal POA01, localizado no Porto de Porto Alegre/RS; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar que, dentro do escopo delimitado na presente análise, regulamentada pela IN-TCU 81/2018, não foram detectadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhassem o regular prosseguimento das desestatizações de que tratam estes autos; e 9.2. dar ciência desta deliberação à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários - Antaq e ao Ministério da Infraestrutura.